Tribunal: STJ
Processo: 1080729-84.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719941 - SP (2024/0302390-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: 2BG COZINHAS INTELIGENTES SA
ADVOGADOS
: VICTOR FONTÃO REBÊLO - MG121500
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - MG110690
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
ERIKA VASCONCELOS BRANDAO - MG198296
AGRAVADO
: V3JP HAMBURGUER PERDIZES LTDA
ADVOGADA
: CHRISTIANE CHAUL DE LIMA BARBOSA - SP453022
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. VALIDADE. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão da matéria referente à validade de citação demanda a análise
do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do óbice da Súmula no
7/STJ.
2. Compete ao credor, no momento em que recebe o pagamento, a
expedição da carta de quitação para baixa no protesto. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
17/06/2025
23/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 48c2104a-326e-41e9-82b7-e411ada6bd1e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719941 - SP (2024/0302390-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: 2BG COZINHAS INTELIGENTES SA
ADVOGADOS
: VICTOR FONTÃO REBÊLO - MG121500
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - MG110690
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
ERIKA VASCONCELOS BRANDAO - MG198296
AGRAVADO
: V3JP HAMBURGUER PERDIZES LTDA
ADVOGADA
: CHRISTIANE CHAUL DE LIMA BARBOSA - SP453022
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO. VALIDADE. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão da matéria referente à validade de citação demanda a análise
do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência do óbice da Súmula no
7/STJ.
2. Compete ao credor, no momento em que recebe o pagamento, a
expedição da carta de quitação para baixa no protesto. Precedente.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por 2BG COZINHAS INTELIGENTES S.A.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. LOCAÇÃO. DÍVIDA QUITADA. BAIXA NO PROTESTO NÃO
REALIZADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. Sentença que julgou
procedente a ação, para o efeito de declarar a inexigibilidade do débito
descrito na inicial, determinando o cancelamento do protesto e restrições.
Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$8.000,00, com correção monetária a contar da sentença e juros de mora a
partir da citação. Inconformismo da parte ré. Citação válida. Revelia. Ônus
do credor em providenciar documentação necessária para a baixa do
protesto. Danos morais devidos, fixados de forma escorreita. Sentença
mantida. Recurso não provido" (e-STJ fl. 146).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 191).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
(i) artigo 248, § 2o do Código de Processo Civil, por nulidade de citação, ao
defender que a citação de pessoa jurídica deve ser entregue à pessoa com poderes pelo
recebimento de correspondências, e
Documento eletrônico VDA47719489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:48
Código de Controle do Documento: f35398ea-b275-4409-917c-ce2a38aa9efe

(ii) artigo 26, § 1o da Lei no 9.492/1997, por alegar inércia na remoção do
protesto. Alega que, após o pagamento do débito, caberia à recorrida solicitar a carta
de anuência para cancelar o protesto, o que não teria sido feito.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, no que diz respeito à citação, extrai-se do acórdão recorrido a
seguinte fundamentação:

"(...)
Com isso a autora informou o novo domicilio da ré, na Rua
Fradique Coutinho, 986, Pinheiros, São Paulo/SP, tendo sido efetivada a
citação por meio do Aviso de Recebimento de fl. 82.
Destarte, em razão da citação válida e inércia da parte ré, que
deixou de contestar o feito, correta a aplicação da revelia" (e-STJ fl. 148).

Desse modo, rever a conclusão do Tribunal local acerca da validade da
citação demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Ademais, no que se refere à ofensa ao artigo 248, § 2o do CPC, verifica-se
que a tese do recebimento da citação por pessoa determinada não foi objeto de debate
pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
No que diz respeito ao protesto, extrai-se do acórdão recorrido que

"(...)
A ré afirma nas razões recursais que manteve o protesto, mesmo
com a quitação integral do acordo realizado pela autora, sendo incontroverso
a manutenção do protesto.
Cumpre obtemperar que o credor que protestou o devedor, tem a
obrigação de conceder a carta de anuência, para a baixa do protesto com a
quitação da dívida, sem a necessidade de solicitação do devedor.
O ônus de fornecer a carta de anuência de baixa do protesto era
da ré, que não comprovou ter fornecido o documento à autora. Outrossim,
afirmou que não forneceu porque não houve a solicitação" (e-STJ fl. 149).

Dessa forma, o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que entende que compete ao credor, no momento em
que recebe o pagamento, a expedição da carta de quitação.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMISSÃO DA CARTA DE
QUITAÇÃO PARA BAIXA EM PROTESTO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 83/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n. 2 e 3/STJ).
Documento eletrônico VDA47719489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:48
Código de Controle do Documento: f35398ea-b275-4409-917c-ce2a38aa9efe

2. É do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida,
conforme entendimento exarado em sede de recurso repetitivo. Compete ao
credor, todavia, no momento em que recebe o pagamento, a expedição da
carta de quitação, documento sem o qual o devedor que pagou a dívida fica
impedido de realizar a baixa do protesto.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.231.989
/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
).
14/8/2018
21/8/2018

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
referido dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:48
Código de Controle do Documento: f35398ea-b275-4409-917c-ce2a38aa9efe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.719.941 / SP
Número Registro: 2024/0302390-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00634362120238260100
10807298420238260100
634362120238260100
63436212023826010010807298420238260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : 2BG COZINHAS INTELIGENTES SA
ADVOGADOS : VICTOR FONTÃO REBÊLO - MG121500
CELIO MARCOS LOPES MACHADO - MG103944
ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - MG110690
ALISON MENDES NOGUEIRA - MG130555
ERIKA VASCONCELOS BRANDAO - MG198296
AGRAVADO
: V3JP HAMBURGUER PERDIZES LTDA
ADVOGADA
: CHRISTIANE CHAUL DE LIMA BARBOSA - SP453022
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA48409536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: 7997612b-04e3-44bb-a17b-5e0fc7dfa8cb

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/06/2025
23/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:14
Código de Controle do Documento: 7997612b-04e3-44bb-a17b-5e0fc7dfa8cb